Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706889-29.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLÁUDIA HELENA DA PAIXÃO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA e PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA. O juízo julgou procedente em parte o pedido para condenar o hospital ao pagamento de pensão vitalícia à paciente Cláudia e de compensação por danos morais aos familiares, em razão de falha no atendimento hospitalar (ID 59814255). Em suas razões (ID 59814264), suscita preliminar de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial e de ausência de fundamentação. No mérito, alega que: 1) os apelados não tem direito à gratuidade de justiça; 2) conseguem pagar por serviço particular de saúde e até mesmo por seguro de vida, o que foge da regra do homem médio hipossuficiente; 3) uma das apeladas exerce atividade empresarial que sugere renda que descaracteriza a hipossuficiência; 4) os médicos que atenderam a paciente devem ser chamados ao processo, por sua responsabilidade solidária; 5) o Distrito Federal também deve ser chamado ao processo, pois a paciente foi inicialmente atendida na Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante; 6) o juízo utilizou como fundamento um julgamento de danos morais por ricochete em decorrência da morte de paciente, o que não se aplica ao caso, pois a paciente está viva; 7) não fá fundamento para a concessão de indenização ao cônjuge da paciente; 8) não houve erro grosseiro dos médicos que atenderam a paciente, pois ela não apresentava quadro clínico inicial que sugerisse Acidente Vascular Cerebral – AVC; 9) a paciente estava orientada e consciente e foram realizados todos os procedimentos no primeiro atendimento, em observância aos protocolos do Ministério da Saúde; 10) os médicos atuaram sem culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia e desde o primeiro dia de atendimento iniciaram corretamente o processo de investigação para constatação de diagnóstico; 11) há culpa concorrente da vítima, pois demorou para procurar atendimento médico e, após a solicitação de exame, somente retornou ao hospital no dia seguinte por sua conta e risco; 12) o dano moral reflexo ou por ricochete refere-se ao direito de indenização de pessoas intimamente ligadas à vítima direta; 13) os esforços empreendidos na busca de alternativas para resolver a falta de atendimento de familiares não são suficientes para ensejar o dever reparatório na via reflexa; 14) a suposta falha na prestação do serviço médico não é o suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade dos parentes. Requer o provimento do recurso para que seja: 1) reconhecida a ilegitimidade ativa do marido e dos filhos da paciente; 2) indeferida a gratuidade judiciária; 3) chamados ao processo o Distrito Federal e os médicos que realizaram o atendimento; 4) a extinção do processo quanto à inépcia da petição inicial; 5) cassada a sentença por falta de fundamentação; 6) reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; 7) reduzidos os valores fixados a título de pensão mensal e de reparação dos danos morais. Preparo recolhido (ID 59814266). Contrarrazões apresentadas (ID 59814270). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do CPC que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. No caso, o apelante alega que os autores não preenchem os requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há documentos necessários para demonstrar a hipossuficiência dos apelados. Converto o julgamento em diligência para facultar aos autores, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator